Tribunal: TJDFT
Processo: 0725684-97.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. LESÃO CONSOLIDADA. TERMO INICIAL. DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 60 DA LEI No 8.213/1991.
1. Cuida-se de ação acidentária em que o segurado pretende obter a concessão de auxílio-doença acidentário em virtude de acidente de trabalho sofrido, ou, subsidiariamente, aposentadoria por invalidez.
2. Os elementos de informação contidos nos autos demonstram que o segurado sofreu acidente de trabalho, o qual lhe causou incapacidade laboral temporária e total, de caráter multiprofissional, não se admitindo ainda sua inserção em programa de reabilitação.
3. A perícia judicial realizada concluiu que houve alterações no membro inferior esquerdo que implicam na incapacidade total e temporária para o trabalho, desde 05.11.2020, conforme os relatórios médicos apresentados.
4. Assim, considerando que não houve a emissão do Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT) pelo empregador, deve-se considerar como termo inicial do auxílio-doença a data do início da incapacidade, nos termos do art. 60, da Lei no 8.213/1991.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.